Tribunal: TJDFT
Processo: 0723386-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INSISTENTE DE DÍVIDA DE TERCEIRO - EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ABUSO DE DIREITO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 42, CDC).
2. In casu, narra o autor que vem sofrendo cobranças sucessivas por meio de ligações telefônicas em número excessivo e em horários inoportunos, para cobrança de dívidas de Temístocles Soares, pessoa que alega desconhecer. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação do réu na obrigação de abster-se de realizar contato telefônico para cobrança de dívida de terceiro e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de se abster de realizar ligações para o número de telefone do autor com vistas a realizar cobrança de Temístocles Soares, sob pena de multa, e no pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o réu realizou contatos para cobrança de dívida de Temístocles Soares para o terminal de telefone fixo do autor, pois narra o réu que a cobrança se referente a contrato de empréstimo com ausência de pagamento e que, ao receber reclamação do requerente, inibiu as cobranças (ID 20497430 - Pág. 1/2).
4. Verifica-se que, mesmo após o autor informar aos atendentes do banco réu que não conhece o titular da dívida e pedir que o número do seu telefone fosse excluído dos cadastros, as ligações continuaram, tanto assim que o autor procurou sites de reclamação para ver atendido o seu pleito (ID 20497411 - Pág. 1). Observa-se, ainda que o réu respondeu as reclamações do autor com a promessa de inibir as ligações, o que não foi cumprido (ID 20497413 e 20497414).
5. O conjunto de evidências leva a crer que o autor era cobrado reiteradamente por dívida de terceiro, sendo ônus do réu comprovar que as cobranças foram efetuadas por terceira entidade ou que os números (14) 3131-3450, (14) 3131-3550, (61) 4040-4515, 4002- 0234 e 0800 729 0234 não lhe pertencem. Assim, não merece prosperar a alegação do réu sobre a inexistência de telefonemas para o terminal do autor.
6. Lado outro, supondo que se tratasse de cobrança legítima, a qual, por si só, não seria capaz de afetar direitos da personalidade do devedor, enseja indenização por danos morais a prática reiterada e insistente da empresa ré, de realizar excessivos contatos telefônicos cobrando dívida de forma perturbadora e inconveniente. Tal prática, como restou demonstrado neste processo, configura abuso de direito, na forma disposta no art. 42 do CDC, e autoriza indenização por danos morais.
7. Tais fatos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação à dignidade do consumidor, dando ensejo ao dano moral passível de indenização pecuniária.
8. Quanto ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais que fixo em R$ 1.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.